Tribunal: TJDFT
Processo: 0701761-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701761-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA GONÇALVES FERREIRA PACIENTE: IZAIAS JOSE DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de I. J. S., preso em 27/01/2020, acusado da prática do crime previsto no art. 163, caput, do Código Penal (dano simples), contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho, que decretou a prisão preventiva do paciente por descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas em favor de sua esposa, C. M. L. (ID 13908113 – p. 139). Os impetrantes asseveram que o paciente foi preso sem que fosse analisada a adequação de outra medida cautelar. Dizem que a vítima afirmou que o paciente não a ameaçou nem agrediu, mas somente danificou seus armários, não tendo agido com violência. Asseveram que a decisão não foi suficientemente fundamentada de modo a demonstrar que a prisão cautelar seria a única alternativa para o caso, dado à sua excepcionalidade, bem como o paciente, ao ser preso, foi afastado de sua atividade produtiva e o sustento de seus dependentes vem do trabalho exercido no lote em que a vítima reside, mostrando-se ilegal e desproporcional. Afirmam que, em nenhum momento, restaram demonstrados os requisitos necessários da custódia cautelar e o paciente é honesto, trabalhador, pai de família e possui domicílio certo, bem como o crime possui pena máxima de 6 meses de detenção e as medidas podem ser readequadas, sendo a prisão cautelar mais danosa que eventual condenação. Sustentam, ademais, que o descumprimento da medida se resume ao fato de ter o paciente pernoitado na residência do casal, mas a suposta vítima nem estava lá, pois ela disse que estaria em viagem no dia 21/12/2019 e voltou no dia 16/01/2020, além de que ela autorizou que ele ficasse uma noite no imóvel. Requerem o deferimento da liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, adequando-se as medidas cautelares de urgência às peculiaridades do caso, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 13907098). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurgem-se os impetrantes contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em situação de violência doméstica, com a alegação de que a prisão cautelar mostra-se desproporcional, configurando constrangimento ilegal, uma vez que se trata do suposto crime de dano e o paciente não agiu com violência ou grave ameaça, não tendo sido fundamentada a não aplicação de outras medidas cautelares. De fato, verifica-se que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal decorrente da desproporcionalidade da prisão cautelar neste momento. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de descumprimento de medidas protetivas em situação de violência doméstica, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi preso em 23/11/2019 pela suposta prática do crime de dano, porque teria destruído um armário da vítima, mas foi solto pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, mediante a imposição de medidas cautelares, pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 e estabelecimento das medidas protetivas de: a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; b) proibição de se aproximar da vítima a menos de 300 metros por qualquer meio de comunicação (ID 13908113). O paciente pagou a fiança, porém, posteriormente, em 28/11/2019, requereu, por meio da Defensoria Pública, a modulação da distância de afastamento da vítima, a fim de que pudesse voltar a trabalhar no mesmo lote em que a ofendida reside, pois possui uma empresa de lava-jato no mesmo endereço, sendo que, em 03/12/2019, foi realizada audiência de justificação, na qual ficou acordado que ele pagaria a quantia de R$ 1.800,00 para a vítima, dividida em três parcelas, bem como readequadas as medidas protetivas. Entretanto, na nova audiência de justificação de 27/01/2020 (ID 13908113 – p. 139-140), a vítima relatou que, quando voltou de viagem, o paciente estava dentro de sua casa. Informou que ele continua no imóvel e não pagou nenhuma das parcelas acordadas, nem a ajudou com as crianças. Disse que não permitiu que o autor permanecesse no local, tendo afirmado que ele poderia ficar só uma noite, porém ele acabou ficando mais tempo sem sua permissão. O paciente, por sua vez, afirmou que não pagou as parcelas por falta de condições econômicas e que permaneceu no lote porque não tem para onde ir, sendo que o lava-jato onde trabalha é no mesmo lote, e que a vítima foi quem pediu para ele ficar no imóvel. Portanto, da descrição acima, verifica-se que, de fato, o paciente descumpriu as medidas protetivas anteriormente estabelecidas, o que enseja o cabimento da custódia cautelar. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Neste tópico, entendo que não se mostra presente o periculum libertatis. Explico. A autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos: "O ofensor foi preso em flagrante, em 22/11/2019, pela prática, em tese, do crime de dano. Na audiência de custódia, realizada em 24/11/2019, foi posto em liberdade mediante o pagamento de fiança, no valor de R$ 2.000,00 (fls. 29). Naquele ato, foram impostas medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de contato e de aproximação. Em 28/11/2019, por intermédio da Defensoria Pública, o indiciado requereu a modulação das medidas protetivas, de modo que pudesse a voltar ao trabalho no mesmo lote em que a ofendida reside (fls. 36). Em 3/12/2019, foi realizada audiência de justificação com o objetivo de buscar uma solução que permitisse o investigado a retornar para as atividades laborais (fls. 45). Assim, naquele ato ficou acordado que ele pagaria R$ 1.800,00 para a vitima, em 3 (três) parcelas de R$ 600,00, sendo que ele admitiu que não pagou as que venceram em 10/12/2019 e 10/1/2020, embora tenha afirmado que não o fez porque não teve condições financeiras. Também, há fortes indícios de que não cumpriu as outras determinações, quais sejam, o pernoite no lote, no período em que a Sra. CLAUDIA estivesse viajando, não se daria na residência em que ela reside, e, após o retorno, poderia ficar no lote apenas no horário de expediente (entre 7h e 18h30) e que, ainda assim, deveria manter distância mínima de 5 metros. Ou seja, apesar do esforço deste Juízo, com a realização da audiência no dia 3/12/2019, para que o ofensor pudesse continuar a trabalhar no lote, ao que tudo indica nenhuma das medidas protetivas lá impostas foi cumprida. Assim, demonstrado que as medidas protetivas não foram suficientes para assegurar a integridade psíquica a ofendida, não resta outra alternativa, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal o a decretação da PRISÃO PREVENTIVA de IZAIAS JOSÉ DE SOUSA (...) - ID 13908113 – p. 139 Na audiência de justificação acima, de 27/01/2020 (ID 13908113 – p. 139-140), a vítima informou que o autor não pagou as parcelas acordadas e continua em sua casa, consoante acima narrado. Trata-se de uma situação peculiar, e não simplesmente descumprimento de medida protetiva decretada, senão vejamos. Inicialmente verifica-se que a ofendida afirmou que o paciente quebrou seu armário repleto de louças, mas ele não a xingou nem a ameaçou, ou a agrediu (ID 13908113 p. 17). Portanto, o crime que deu ensejo ao feito não foi praticado com violência ou grave ameaça A tipificação é de crime de dano, portanto de ação privada, que apenas se procede mediante queixa, não havendo notícias se esta foi ou não oferecida. Por outro lado, em relação a eventual descumprimento de parte das medidas protetivas, merece destaque para o fato de que o lava-jato do paciente funciona no mesmo lote da residência do casal, e que na última audiência de justificação foi-lhe permitido acessar o lava-jato para desempenho de sua atividade laboral, mantendo-se afastado da ofendida por uma distância mínima de 5 (cinco) metros, sendo certo que se não puder trabalhar, como poderá honrar com a parcela pecuniária do acordo que fez em juízo, tanto é que afirma que não pagou as parcelas acordadas por falta de condições econômicas, acrescentando que permanece no local porque não tem para onde ir. Não se pode deixar também de analisar o fato de que ainda que o paciente tenha permanecido na residência comum, não há notícias de que tenha desacatado, ameaçado, ou agredido fisicamente a vítima, o que demonstra que o entrevero entre as partes não reclama a gravidade que o direito penal exige para uma intervenção cautelar antecipada do Estado. É certo que é permitida a decretação de prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas, porém, no caso dos autos, ainda que a autoridade coatora tenha registrado que demandou esforços para que o paciente cumprisse as medidas que lhe foram impostas, não menos certo é que as medidas, na forma em que impostas, permitindo que o paciente trabalhe no lava-jato situado no mesmo lote da residência da vítima, e com uma distância de aproximação máxima de apenas 5 (cinco) metros, é de difícil avaliação o descumprimento das medidas quando nenhum xingamento, ameaça ou agressão física houve após a imposição judicial da restrição. Neste quadro fático, a manutenção da prisão cautelar mostra-se desproporcional e desarrazoada com a conduta do paciente, o que indica que, devido à excepcionalidade da prisão, deveriam ter sido determinadas outras medidas ou realizadas outras tentativas para que o paciente cumprisse aquelas que foram impostas antes da decretação da segregação cautelar. Por fim, merece registro que o paciente participou de duas reuniões do grupo reflexivo de prevenção de violência doméstica, o que leva a crer que ele está se esforçando para melhor compreensão de suas atitudes, bem como se infere dos elementos dos autos que ele não praticou nenhum ato desabonador de sua conduta desde o suposto dano praticado na residência, não havendo indícios de que sua liberdade coloque em risco a integridade física e psicológica da vítima. Ressalte-se, do mesmo modo, que o tempo de segregação cautelar já cumprido (dez dias), mostra-se suficiente para que ele possa refletir sobre seus atos e sobre a necessidade do cumprimento das medidas aplicadas e de respeito ao que foi acordado e determinado judicialmente, o que deve permanecer como imposição judicial. CONCLUSÃO Em face do exposto, DEFIRO A LIMINAR, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente. Atribuo à presente decisão força de alvará de soltura em favor de IZAIAS JOSÉ DE SOUZA, filho de Filomena José de Souza e Belmiro José de Souza, nascido em Pilão Arcado/BA, em 09/01/1988, RG 3313749, SSP/SP, CPF: 047.074.315-85, se por outro motivo não estiver preso, mediante o cumprimento das seguintes medidas protetivas: a) Afastamento do lar; b) Proibição de contato com a ofendida, salvo para comunicação por Whatsapp para tratar, exclusivamente, de assuntos relacionados aos filhos; c) Proibição de aproximação da ofendida, sendo que nos dias em que o Lava-Jato estiver funcionando, poderá ficar no local de funcionamento do Lava-Jato de 7h00 às 18h30, e manter distância mínima da Sra. CLÁUDIA de 5 (cinco) metros. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Em seguida, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2020 16:20:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator